Tribunal: TJBA
Processo: 0001097-15.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001097-15.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ROMULO RAMOS DONATO, ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: SEBASTIANA DE SOUZA BARRETO

Advogado(s)
:
MANOEL DA SILVA, MARCUS VINICIUS MAGALHAES DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E EMPREITEIRA EXECUTORA. OBRA MAL SINALIZADA. ACIDENTE NO LOCAL DA OBRA. RELATÓRIOS MÉDICOS E PERÍCIA QUE CORRESPONDEM COM A DESCRIÇÃO DOS FATOS. NEXO DE CAUSALIDADE EXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0001097-15.2012.8.05.0191, em que é apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelada SEBASTIANA DE SOUZA BARRETO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte acionada, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça